Tribunal: STF
Processo: Rcl 45404
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB).
    Alega-se que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização e, com base no princípio da isonomia, condenar subsidiariamente a parte reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas (eDoc 1, p. 8). 
    Pleiteia a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...).” (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016) 
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Da análise dos autos, verifica-se que o ato apontado como reclamado consiste na decisão que negou seguimento provimento a recurso ordinário, com fundamento nos seguintes argumentos (eDoc 4, pp. 28 e 29):
    “No caso em tela, impende registrar que não há na inicial relato de subordinação direta do autor a empregados da tomadora de serviços, assentando-se a tese de ilicitude da terceirização no labor em atividade fim da tomadora de serviços e existência de subordinação estrutural. 
    Todavia, restou demonstrado nos autos que havia empregado da tomadora exercendo as mesmas atividades do empregado terceirizado, hipótese que implica a subsunção ao disposto nos artigos 460 e 461/CLT. 
    (…)
    Logo, restou demonstrado que o autor executava tarefas que são compatíveis com o cargo de eletricista, próprias de empregados da tomadora. 
    Tal situação implica reconhecimento da isonomia, porque comprovado que havia empregados da tomadora exercendo as mesmas atividades do empregado terceirizado, o que implica a subsunção da hipótese em análise ao disposto nos artigos 460 e 461/CLT, bem como ao disposto no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74, com a redação anterior às Leis 13.429/17 e 13.467/17. 
    (…)
    Não há, assim, qualquer ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo STF no Leading Case RE nº 958.252, referente ao Tema 725, de repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, porquanto, não se discute sobre a licitude ou não da terceirização realizada, mas sim que o autor tem direito à isonomia com os empregados da CEMIG, com fundamento no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74, uma vez que as tarefas por ele desempenhadas em benefício da tomadora equivaliam às funções do nível I da 2ª ré. 
    Nesse diapasão, reconheço o direito de isonomia do empregado terceirizado com os empregados da tomadora de serviço, no cargo de Eletricista A requerido na inicial (…).”
    Como se nota, há discrepância entre a decisão apontada como reclamada, fundada na isonomia do empregado, e as razões invocadas na causa de pedir. 
    Assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    A reclamação, ademais, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão reclamada.
    Quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, uma vez que a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, de qualquer dispositivo legal.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)
    Ainda no mesmo sentido: RE 566.502 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.3. 2011; Rcl 19.281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; Rcl 14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.2.2015; Rcl 12.623 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2014; Rcl 20.026, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2015; Rcl 17.867, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Rcl 19.766, Rel. Min. Teori Zavascki DJe 13.3.2015; Rcl 14.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 12.11.2012; Rcl 10.829 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.
    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente